Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-15.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002025-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a cobrança de débito decorrente de suposta fraude em cartão de crédito, bem como para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se a multa fixada pelo juízo
a quo
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está demonstrada pela realização de compras atípicas no cartão de crédito do agravado, contestadas administrativamente e objeto de boletim de ocorrência, indicando plausibilidade da tese de fraude.

4. O perigo de dano é evidente, diante da possibilidade de manutenção de restrição indevida ao crédito do agravado, com consequências imediatas à sua vida financeira.

5. A reversibilidade da medida está garantida, considerando que eventual improcedência da ação permitirá a retomada da cobrança.

6. A multa cominatória arbitrada revela-se proporcional e compatível com a função coercitiva da medida, não se configurando em enriquecimento sem causa ou sanção excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido para manter integralmente a decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão de ID. 180384120, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral nº 1000143-89.2025.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA.

A decisão agravada determinou que o banco Agravante suspenda a cobrança das compras realizadas na data de 08/12/2023 no cartão de crédito do Agravado (final nº 9023), no valor total de R$ 60.405,58 (sessenta mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), em razão da suspeita de fraude, bem como a exclusão do nome do recorrido dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, o Agravante argumenta, em síntese, que não praticou nenhuma irregularidade ao efetuar as cobranças e que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida na decisão agravada.

Aponta que a cobrança é lícita, não cabendo determinação para afastar a inclusão do nome do devedor do rol dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que as astreintes encontram-se excessivas, pois não

se vislumbra envolvimento do Banco do Brasil na suposta fraude perpetrada contra o Agravado.

Afirma que a multa deve ser reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do Agravado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, excluindo a multa, ou, subsidiariamente, que seja reduzida o seu valor.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 265440777).

Contrarrazões (ID 268761790), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pretendida pelo Autor, ora Agravado, nos seguintes termos:

“(...)No caso em apreço, numa análise sumária dos fatos, verifico a probabilidade do direito do autor, uma vez que os documentos apresentados evidenciam a realização de compras atípicas em seu cartão de crédito, as quais foram impugnadas reiteradas vezes, bem como a ausência de análise por parte do banco da impugnação formulada pelo autor, mesmo após a formalização de reclamação administrativa e registro de boletim de ocorrência.

Ademais, a jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ) atribui responsabilidade objetiva às instituições financeiras por falhas em seu dever de segurança que permitam fraudes e delitos praticados por terceiros.

Além da verossimilhança das alegações autorais, verifico que o perigo de dano é evidente no presente caso, uma vez que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes têm potencial de causar danos imediatos e irreparáveis à parte autora, incluindo a restrição ao crédito e a impossibilidade de realizar operações financeiras essenciais à sua atividade profissional, como o acesso a financiamentos.

A urgência da medida é reforçada pelo fato de que a suspensão dos efeitos da negativação é plenamente reversível, não implicando prejuízo irreparável ao banco, o qual poderá, sendo a ação principal julgada improcedente, restabelecer os registros nos cadastros restritivos de crédito e realizar nova cobrança, desde que legítima.

Ante o exposto,
CONCEDO a tutela de urgência
para determinar a suspensão da cobrança de compra realizada no cartão de crédito do autor no valor de R$ 60.405,58 (sessenta mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), tendo em vista a suspeita de fraude, bem como a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes relacionados ao referido débito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

(...)”

–
sic ID 180384120 da origem.

Analisando de forma preliminar os documentos carreados aos autos originários, evidencia-se que a probabilidade do direito do Agravado é inconteste.

Isso porque, os documentos que instruem os autos demonstram, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a realização de três compras atípicas no cartão de crédito do Agravado, de quantias vultuosas (R$ 19.900,00; R$ 15.000,00 e R$ 14.000,00), todas na data de 08/12/2023.

Consta também a juntada do Boletim de Ocorrência nº 2024.10398 (pág. 04/05 do ID 179914279 da origem), noticiando os mesmos fatos, além do pedido administrativo para retirada da fatura do cartão de crédito as mencionadas compras (pág. 02/03 do ID 167255878 da origem).

Nesse contexto, há fundadas dúvidas sobre quem realizou as compras, indicando a ocorrência de fraude por terceiros, o que evidencia a probabilidade do direito do Autor/Agravado.

Registra-se que, em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos até decisão final.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Por tratar de idoso, aposentado, que vive dos proventos de sua aposentadoria, não é recomendável permitir a continuidade dos descontos em folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não da respectiva contratação
.

(AI 109801/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) – destaquei.

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a manutenção da cobrança poderá prejudicar a própria subsistência do Agravado, além de ensejar na inclusão de seu nome no rol dos órgãos de inadimplentes, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido.

Somado a isso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois caso a ação seja julgada improcedente o banco Agravante poderá efetuar a cobrança integral da dívida em desfavor do Agravado.

Dessa forma, a decisão combatida não comporta reforma, pois estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial, como bem consignado pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário de Manoel De Souza Claro, decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se há risco de dano irreparável ao agravante diante da suspensão dos descontos sobre seus proventos previdenciários do agravado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravado apresenta elementos que indicam a possibilidade de fraude na contratação do empréstimo, como extratos bancários e Boletim de Ocorrência, evidenciando a verossimilhança de sua alegação.

5. Considerando que os valores são descontados diretamente de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, a manutenção dos descontos pode comprometer sua subsistência, configurando risco de dano irreparável.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso demonstrada a regularidade do contrato, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser avaliados à luz da verossimilhança das alegações e da natureza alimentar do benefício previdenciário. 3. A reversibilidade da medida deve ser observada, permitindo a retomada dos descontos caso a regularidade do contrato seja comprovada."
(N.U 1032182-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da tutela de urgência, o CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira.

6. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

Com relação ao pedido para redução das astreintes, em que pese seja consagrada na jurisprudência a possibilidade de modificação, é certo que no caso em exame o valor arbitrado (R$ 500,00) não se mostra exorbitante, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O
quantum
arbitrado não tem o condão de penalizar de forma excessiva o Agravante, que é um banco que reporta lucros vultuosos mês a mês, além de não impelir o enriquecimento ilícito do Agravado.

Logo, considerando que o valor fixado se revela suficiente para compelir o cumprimento da decisão, sem representar ônus excessivo ao recorrente, a manutenção do montante se mostra necessário.

Inclusive, em caso semelhante essa Egrégia Corte arbitrou o mesmo valor, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Luzenira de Arruda. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais em benefício previdenciário da autora, vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato n. 15364183, cuja contratação foi negada pela parte autora. Também foi fixada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos vinculados a cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser deferida com base em prova sumária da verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC. No caso, os extratos previdenciários juntados aos autos e a ausência de prova de contratação válida pelo banco evidenciam a plausibilidade do direito alegado.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa com renda exclusiva da aposentadoria, configura o perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos questionados.

5. A ausência de documentação hábil por parte do banco para demonstrar a regularidade da contratação reforça a legitimidade da medida antecipatória deferida.

6. A multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, está em conformidade com os arts. 536 e 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo e proporcional à obrigação de não fazer imposta.

7. A jurisprudência da Corte confirma a validade da imposição de astreintes para garantir a eficácia das decisões liminares, não se caracterizando excesso ou enriquecimento indevido, especialmente diante da possibilidade de cumprimento espontâneo pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes indícios de ausência de contratação válida e risco de dano irreparável.

2. A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de decisão liminar deve ser proporcional, mas suficiente para assegurar a eficácia da medida, não se caracterizando como excessiva quando observados os parâmetros legais. (...)
(N.U 1001766-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025